Tribunal: STF
Processo: AR 2849
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA AÇÃO RESCISÓRIA. DELIMITAÇÃO APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 21.4.2023 a 2.5.2023, este Supremo Tribunal julgou “parcialmente procedente a presente ação rescisória para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.158.292, pelo Ministro Edson Fachin, e declarar a nulidade dos atos processuais praticados no mandado de segurança desde o momento da intimação da autora para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil)” (fl. 1, doc. 60).



    2. Esse acórdão transitou em julgado em 17.8.2023.



    3. Em 1º.11.2023, pela Petição/STF n. 122.366/2023, Maria do Socorro Cunha Braga apresentou pedido de cumprimento de sentença, noticiando “o cálculo da diferença salarial que é devida a autora, desde a data da exoneração, somados todos os proventos que a autora deixou de receber, atualizados pelo índice IPCA-E, incidindo ainda os reflexos do décimo terceiro e férias” (doc. 75) e alegando que o valor devido seria de R$ 351.610,75 (trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos).



    4. Em 6.11.2023, determinei a intimação do Ceará para, querendo, apresentar impugnação, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil (doc. 80).



    Em 25.2.2024, o Ceará apresentou defesa. Alegou excesso na execução, pois o valor seria de R$ 15.666,29 (quinze mil e seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) a título de honorários, “uma vez que a Suprema Corte não entrou no mérito da lide na origem, mas determinou apenas o prosseguimento do caso no Tribunal Local” (fl. 2, doc. 88).



    5. Em 19.2.2024, determinei vista desta ação à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo prosseguimento da execução apenas quanto aos honorários advocatícios de sucumbência:



    “Execução contra a Fazenda Pública. Ação rescisória. Nulidade processual. Juízo rescindente. Ausência de juízo rescisório. Parecer pelo prosseguimento da execução apenas dos honorários advocatícios” (fl. 1, doc. 97).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. No caso em exame, este Supremo Tribunal julgou procedente a ação rescisória “para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário 
n. 1.158.292, pelo Ministro Edson Fachin, e declarar a nulidade dos atos processuais praticados no mandado de segurança desde o momento da intimação da autora para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa 
(§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil)” (fl. 1, doc. 60), portanto, a ação foi julgada procedente apenas para corrigir nulidade processual, sem examinar o mérito da controvérsia.



    Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



     “O art. 516 do CPC estabelece o juízo competente para o cumprimento de sentença. Nas causas de sua competência originária, o cumprimento se dará perante os Tribunais. Nos demais casos, via de regra, será competente o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (…)



    Neste acórdão, operou-se apenas juízo rescindendo, em razão da falta do direito de defesa, porém não houve juízo rescisório, substitutivo de decisão anterior. A decisão foi pela anulação de atos processuais, devendo o MS retomar seu regular curso perante o TJCE, para posterior julgamento de recurso extraordinário pelo STF. Note-se que o acórdão acima transcrito não é título executivo para as obrigações de reintegração a cargo público e pagamento de verbas. 



    Dessa forma, o STF não é competente para o cumprimento provisório de sentença dos pedidos de reintegração a cargo público e pagamento de verbas referentes a diferença salarial, aplicando-se a regra do art. 516, II, do CPC .



    Nesse contexto, a única obrigação de pagar passível de execução nesta ação rescisória são os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, já que a sucumbência nesta demanda independe da sucumbência no mandado de segurança, que ainda será julgado. 



    Aqui, aplica-se o art. 516, I, do CPC, pois a obrigação de pagar honorários nasceu da ação rescisória, de competência originária do STF. O parecer é pelo prosseguimento da execução apenas dos honorários advocatícios” (fls. 5, doc. 97 – grifos nossos).



    7. Pelo exposto, delimito a execução apenas do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa no julgamento da ação rescisória. Manifeste-se a exequente e o executado sobre interesse em manter os cálculos apresentados (Inc. I do art. 516 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora